Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Juizado Especial Cível. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Não localização dos réus para citação. Remessa dos autos à justiça comum. Impossibilidade. Agravo conhecido e não provido.

I. Tema em questão
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, no âmbito do cumprimento de sentença, no qual se busca a reforma da decisão que indeferiu a remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa à Justiça Comum, determinando, ainda, a indicação de bens da executada sob pena de extinção do feito.
2. Em suas razões, defende que a complexidade do caso, marcada por fraude, ocultação deliberada e condenação criminal, é incompatível com o rito do Juizado Especial, sendo imprescindível a remessa à Justiça Comum para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Comum em razão da não localização dos executados para citação no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

5. Da leitura dos autos originais extrai-se que a sentença condenatória transitada em julgado impôs à executada o pagamento da quantia de R$ 3.132,19, acrescida de juros e correção monetária, em razão de práticas abusivas consistentes em cobrança indevida e substituição fraudulenta de peças automotivas.
6. Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 06/09/2022, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e ativos da pessoa jurídica executada, todas infrutíferas. Diante disso, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, visando à inclusão dos sócios JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO no polo passivo da execução. Contudo, todas as tentativas de citação restaram frustradas.
7. No entanto, em que pese referido contexto fático, não assiste razão ao Agravante quanto ao pleito de remessa dos autos à Justiça Comum. Nos termos do art. 53, §4, da Lei 9.099/95, inexistindo bens penhoráveis, o processo será extinto. Ademais, nos termos do art. 18, §2, do mesmo diploma legislativo, não se fara a citação por edital. Ante o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.